Tribunal: TJMT
Processo: 1012070-09.2024.8.11.0002
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012070-09.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[JOAO VITOR SILVA CABRERA - CPF: 044.921.301-36 (RECORRENTE), ALEXANDRE IAQUINTO MATEUS - CPF: 956.402.151-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1012070-09.2024.8.11.0002
.

Origem
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE.

Recorrente:
BANCO BRADESCO S.A.

Recorrido:
JOÃO VITOR SILVA CABRERA.

Relator:
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
:
17
A 20/3/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO COMPROVADA. ÔNUS DA PROVA PELO FORNECEDOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. ANOTAÇÕES PREEXISTENTES. APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, declarando a inexistência do débito negativado e condenando o reclamado ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais. O recorrente sustenta a validade da contratação, a inexistência de dano moral e, subsidiariamente, a necessidade de redução do
quantum
indenizatório e a fixação dos juros a partir do arbitramento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a regularidade da inscrição do nome do autor em órgão de proteção ao crédito e a existência da relação contratual que deu origem ao débito; e (ii) definir se há direito à indenização por danos morais, considerando a existência de anotações preexistentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O fornecedor não comprova a contratação válida do serviço que originou o débito, apresentando apenas telas sistêmicas e extratos bancários, documentos unilaterais que não possuem força probatória suficiente para demonstrar a efetiva relação jurídica.

A inscrição indevida do nome do consumidor em órgão de proteção ao crédito, quando não comprovada a contratação do serviço, caracteriza irregularidade e justifica a declaração de inexistência do débito.

O dano moral não se configura no caso concreto, pois o histórico de negativações do autor demonstra a existência de três inscrições preexistentes, não impugnadas judicialmente, o que atrai a aplicação da Súmula 385 do STJ.

A 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso possui entendimento consolidado no sentido de que anotações preexistentes afastam a pretensão indenizatória por dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para afastar a condenação a título de danos morais, mantida a declaração de inexistência do débito.

Tese de julgamento
:

Telas sistêmicas e extratos bancários, por serem documentos unilaterais, não comprovam a efetiva contratação do serviço.

A inscrição indevida em órgão de proteção ao crédito, quando não comprovada a relação contratual pelo fornecedor, justifica a declaração de inexigibilidade do débito.

A existência de anotações preexistentes nos cadastros de inadimplentes, não impugnadas judicialmente, afasta a indenização por dano moral, conforme a Súmula 385 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, II; CDC, art. 6º, VIII; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada
: TJDFT, Acórdão 1135665, 20180110115726APC, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, 3ª Turma Cível, julgado em 30/10/2018; TJMT, Recurso Inominado nº 1003475-24.2024.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, julgado em 05/08/2024; STJ, Súmula 385.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 255700827, que
homologou o projeto de sentença elaborado pelo
juiz leigo e
julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando o reclamado ao pagamento do valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de
danos morais
, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar do evento danoso
.

Ainda, declarou a inexistência do débito negativado, no valor de
R$ 243,54 (duzentos e quarenta e três reais e cinquenta e quatro centavos)
.

Em argumento recursal, o recorrente alega:

1) Ausência de ato ilícito – contratação válida;

2) Inexistência de danos morais;

3) Redução
quantum
indenizatório;

4) Dos juros moratórios – a partir do arbitramento.

Ao final, requer a reformar da sentença.

O recorrido deixou de apresentar contrarrazões, apesar de devidamente intimado (ID 255700833).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Da análise do documento anexado no ID 255700809, constata-se que o reclamante teve seu nome inscrito em órgão de proteção ao crédito, no valor de
R$
243,54 (duzentos e quarenta e três reais e cinquenta e quatro centavos)
,
o qual afirma desconhecer
.

Por outro lado, a parte reclamada não logrou êxito em demonstrar a contratação pelo autor do serviço que originou o débito negativado,
apresentando apenas telas sistêmicas e extratos bancários, que se trata de provas unilaterais e não possuem o condão de comprovar a efetiva contratação
.

A propósito:

PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA.
EXTRATOS BANCÁRIOS. DOCUMENTO UNILATERAL
. COMPROVAÇÃO RELAÇÃO JURÍDIA. AUSÊNCIA.

1. Nos termos do artigo 373 do Código de Processo Civil, cabe ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

2.
Os extratos bancários, por si só, não comprovam a relação jurídica entabulada entre as partes
.

3. Recurso conhecido e desprovido.

(TJDFT - Acórdão 1135665, 20180110115726APC, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/10/2018, publicado no DJe: 12/11/2018.) (grifei)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PEDIDO CONTRAPOSTO ACOLHIDO. INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE. AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO. RELATÓRIO DE CHAMADAS E TELAS SISTÊMICAS. PROVAS UNILATERAIS INSUFICIENTES. EXTRATO QUE NÃO FORNECE AO JUÍZO DADOS QUE PERMITAM, COM SEGURANÇA, RECONHECER A EXISTÊNCIA (OU NÃO) DE NEGATIVAÇÃO PRÉEXISTENTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Diante da negativa do Recorrente em ter celebrado contrato com a empresa Recorrida, cabia a esta o ônus de provar a regularidade da contratação, entretanto, não acostou aos autos qualquer documento capaz de demonstrar a existência das negociações.

2.
Telas sistêmicas/faturas/relatório de chamadas colacionadas aos autos são documentos unilaterais e não se prestam a comprovar a efetiva contratação e utilização dos serviços pelo consumidor
.

3. A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.

4. O extrato acostado no processo não fornece ao Juízo a segurança jurídica para evidenciar a configuração do dano moral.

5. Sentença parcialmente reformada.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJMT - N.U 1003475-24.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 05/08/2024, Publicado no DJE 08/08/2024) (grifei)

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO INDENIZATÓRIO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO.
FATURAS E PRINTS DE TELAS SISTÊMICAS. DOCUMENTOS UNILATERAIS QUE, POR SI SÓ, NÃO SÃO HÁBEIS PARA COMPROVAR A EFETIVA CONTRATAÇÃO
. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO ASSINADO, GRAVAÇÃO DE LIGAÇÃO TELEFÔNICA OU REGISTRO DE CHAMADAS RECEBIDAS E REALIZADAS. ÔNUS DA PROVA. APLICABILIDADE DOS ARTIGOS 373, II, DO CPC, E 6º, VIII, DO CDC. ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO EM R$ 4.000,00, CONFORME PRECEDENTES DA 4ª TURMA RECURSAL CÍVEL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
(TJRS - Recurso Inominado, Nº 50167164020208210039, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Vanise Röhrig Monte Aço, Julgado em: 23-09-2022) (grifei)

Desse modo, indevida a inclusão do nome do reclamante no órgão de proteção ao crédito.

No caso,
os danos morais não restaram caracterizados
, uma vez que o reclamante, por ocasião da negativação combatida nestes autos
(exibida em 26/10/2023 – ID 255700823)
,

já possuía

outras 3 (três)

anotações preexistentes

nos cadastros de inadimplentes
, registrada pela empresa
MERCADO PAGO INST DE PAGAMENTO, incluídas em 21/10/2023
, conforme se vê do histórico de negativações anexado ao ID 255700823
.

Assim,
não restando demonstrada a ilegalidade das negativações preexistentes, nem que sejam objeto de discussão judicial
, aplica-se a Súmula 385 do STJ,
verbis
:

“Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito,
não cabe indenização por dano moral
,
quando preexistente legítima inscrição
, ressalvado o direito ao cancelamento.”
(grifei)

Ademais, a 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão nº 3
, nos seguintes termos:
“
ANOTAÇÕES EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO ANTERIORES EXISTENTES À ÉPOCA DA ANOTAÇÃO DISCUTIDA
, AINDA QUE EXCLUÍDA POR PAGAMENTO VOLUNTÁRIO,
AFASTA A PRETENSÃO AO DANO MORAL
.
”
(grifei)

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO PREEXISTENTE. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 385 DO STJ
. Caso em que, embora constatada a inclusão indevida da parte perante os cadastros restritivos de crédito,

não se afigura devida a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, diante da preexistência de inscrições negativas em nome do autor à época dos fatos
.
Inteligência da Súmula 385, do Superior Tribunal de Justiça
. Mantida sentença exarada pelo juízo de origem, que declarou a inexistência do débito. RECURSO DESPROVIDO.
(Apelação Cível, Nº 70077634475, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Catarina Rita Krieger Martins, Julgado em: 28-06-2018)
(grifei)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA. ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. SÚMULA 385 DO STJ. DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE.
Verificado nos autos que a autora, à época da inscrição indevida realizada pela ré, possuía registro preexistente e presumidamente legítimo nos órgãos de restrição ao crédito, não há falar em dano moral a ser indenizado
.
Inteligência da súmula 385 do STJ
. Improcedência mantida, por fundamento diverso. APELAÇÃO DESPROVIDA.
(Apelação Cível, Nº 70077110450, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Roberto Lessa Franz, Julgado em: 26-04-2018) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO

para
afastar

a condenação a título de danos morais
,
mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2025